Tribunal: STF
Processo: HC 97479
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
   POSSIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PRECEDENTES
   DO STF. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU. NECESSIDADE DE
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da
   possibilidade de exame de corpo de delito indireto no crime de
   aborto.
2.      A alegação de atipicidade da conduta praticada pelo
   paciente, por não ter restado configurado o concurso de agentes,
   passa, necessariamente, pelo reexame de matéria fático-probatória
   e ultrapassa os estreitos limites do habeas corpus.
3.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.